Tribunal: TJDFT
Processo: 0713672-47.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. TIPICIDADE. CRIME FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOLO ESPECÍFICO EVIDENCIADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 147 do Código Penal, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 1 (um) mês de detenção, em regime aberto.
2. O fato relevante. Sustenta o apelante que “que não houve a devida comprovação de que o apelante tenha realmente ameaçado a vítima ou causado temor” e que “várias interpretações podem decorrer da expressão “a sua hora vai chegar”, devendo o intérprete buscar o contexto em que tal dizer foi proferido, a fim de averiguar se existiria mal injusto e grave a embasar o crime de ameaça”. Argumenta ser atípica a sua conduta, em vista a ausência do abalo emocional da vítima apto a caracterizar o delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na (i) apuração da tipicidade do crime de ameaça, ante a tese de ausência de abalo emocional; (ii) análise da contundência das provas colhidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O crime de ameaça é formal, ou seja, não depende de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave. Ressalte-se que a ameaça pode ser materializada por palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico capaz de gerar temor na vítima. Nesse sentido os acórdãos 1915830 e 1908202 desta Turma Recursal.
5. No caso, a materialidade e autoria restaram bem demonstradas nos autos, conforme o Termo Circunstanciado no. 153591- 2023 da 14aDP (ID 63067771), associado à declaração da vítima e das testemunhas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (IDs 63068260 a 63068262), onde resta corroborada as declarações de que o acusado realmente ameaçou a vítima nos termos descritos na denúncia (“eu sou da quebrada, lá a gente sabe lidar com pessoas como você, sua hora vai chegar”), contrariando a versão apresentada por ele, que se encontra isolada nos autos. Demais disso, não apenas a vítima direta se sentiu ameaçada, como também as demais professoras que se encontravam na hora e local do fato, conforme depoimentos prestados em juízo, ocasião em que THAIZA relatou que “todos os professores que estavam presentes também se sentiram intimidados com as palavras prolatadas pelo réu” e GEIZA narrou que “ficou mais de uma semana preocupada com a presença do réu no instituto”.
6. Portanto, não merece prosperar a tese absolutória de atipicidade e de que não há prova suficiente para condenação quando o conjunto probatório é farto e coeso apontando em direção oposta, devendo ser mantida a condenação, porquanto resta devidamente comprovado o dolo do apelante quanto ao fato que se amolda perfeitamente ao crime previsto no artigo 147 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação não provida. Sentença mantida.
8. Sem custas nem honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 19155830, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 2.9.2024,
TJDFT, Acórdão 1908202, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 19.8.2024.